Tribunal: TJSP
Processo: 1004917-03.2019.8.26.0318
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Carlos Monnerat
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
APELAÇÃO. Ação acidentária improcedente.
BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO. Perda parcial da visão. Acidente do trabalho. Não comprovada redução da capacidade laboral e de nexo de causalidade/concausalidade com o acidente noticiado. Laudo pericial contundente. Benefício indevido.
Isenção do autor quanto aos ônus da sucumbência (artigo 129, parágrafo único, da Lei 8.213/91).
RECURSO NÃO PROVIDO, COM

Ementa:
APELAÇÃO. Ação acidentária improcedente.
BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO. Perda parcial da visão. Acidente do trabalho. Não comprovada redução da capacidade laboral e de nexo de causalidade/concausalidade com o acidente noticiado. Laudo pericial contundente. Benefício indevido.
Isenção do autor quanto aos ônus da sucumbência (artigo 129, parágrafo único, da Lei 8.213/91).
RECURSO NÃO PROVIDO, COM OBSERVAÇÃO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000614075
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004917-03.2019.8.26.0318, da Comarca de Leme, em que é apelante ANDRE
APARECIDO BUENO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso, com observação. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS MONNERAT
(Presidente), ANTONIO MOLITERNO E RICARDO GRACCHO.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
CARLOS MONNERAT
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004917-03.2019.8.26.0318 -Voto no
2
Voto no 14.536
Apelação: 1004917-03.2019.8.26.0318
Comarca: 1a Vara Cível de Leme
Apelante: Andre Aparecido Bueno (Justiça Gratuita)
Apelado: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
APELAÇÃO. Ação acidentária improcedente.
BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO. Perda parcial da visão. Acidente
do trabalho. Não comprovada redução da capacidade laboral e de
nexo de causalidade/concausalidade com o acidente noticiado.
Laudo pericial contundente. Benefício indevido.
Isenção do autor quanto aos ônus da sucumbência (artigo 129,
parágrafo único, da Lei 8.213/91).
RECURSO NÃO PROVIDO, COM OBSERVAÇÃO.
Adotado o relatório lançado na r. sentença proferida pela MMa.
Juíza Dra. Ana Carolina Aleixo Cascaldi Marcelino Gomes Cunha, que julgou
improcedente o pedido de concessão de benefício acidentário a ANDRE
APARECIDO BUENO, ante a ausência dos requisitos legais, condenando-o ao
pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa, observada
a gratuidade judiciária (fls. 86/87), anoto que os autos vieram à segunda instância
por força de recurso voluntário do obreiro.
Pretende o autor, por meio de seu advogado Dr. Milton de
Julio, a reforma do julgado, haja vista que se encontra incapacitado para o trabalho,
em razão da perda da visão, que possui relação com acidente no ambiente do
trabalho, conforme a documentação acostada aos autos, fazendo jus à reparação
infortunística (fls. 91/94).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004917-03.2019.8.26.0318 -Voto no
3
O INSS não apresentou contrarrazões (fl. 99).
O Ministério Público não atuou no processo (Ato Normativo no
354/04 PGJ CGMP).
RELATADOS, passo a decidir.
Cuida-se de ação acidentária movida pelo autor contra o INSS,
sob a alegação de que durante o vínculo empregatício mantido com Margarete
Aparecida Marchi - ME, no desempenho das funções de serviços gerais, sofreu, em
16/08/2018, acidente típico, quando levantava uma peça pré-moldada de cimento e,
em decorrência do esforço excessivo que fez para erguer o objeto, passou a sentir
“pontadas” em seus olhos. Após, descobriu ser portador de doença que leva à
cegueira (retinopatia macular bilateral, com palidez local e mau funcionamento dos
cones - Ishihara-totalmente alterado), com consequente redução de sua capacidade
laboral. Requereu concessão de benefício acidentário.
Não houve emissão de Comunicação de Acidente de Trabalho
CAT pela empregadora.
O INSS concedeu-lhe, administrativamente, auxílio-doença
previdenciário (NB 31/624.537.339-9), de 01/09/2018 a 11/12/2018 (fls. 10/14 e
48/54).
Pois bem.
O laudo médico-pericial, objetivo e conclusivo, além de ter sido
realizado sob o crivo do contraditório, atestou que o autor não se encontra
incapacitado, ainda que parcialmente, para o labor, não havendo comprovação do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004917-03.2019.8.26.0318 -Voto no
4
nexo etiológico entre a moléstia apresentada e o infortúnio noticiado (fls. 69/74).
O i. expert, Dr. Marcello Teixeira Castiglia, destacou que:
“DISCUSSÃO E CONCLUSÕES
O (a) periciando (a) é portador (a) de retinopatia macular bilateral.
CID da(s) doença(s): H32
A doença apresentada não causa incapacidade para as atividades
anteriormente desenvolvidas.
Encontra-se trabalhando em atividade para portador de necessidade
especial (embalador).
A data provável do início da doença é 2018, segundo conta.
Neste caso não se aplica uma data de início da incapacidade.
Por fim, o (a) periciando (a) não é portador (a) de: tuberculose
ativa, hanseníase, alienação mental, neoplasia maligna, cegueira, paralisia irreversível e
incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante,
nefropatia grave, estado avançado de doença de Paget (osteíte deformante), síndrome de
imunodeficiência adquirida (AIDS) e/ou contaminação por radiação.
QUESITOS DO JUÍZO
a) Queixa que o(a) periciado(a) apresenta no ato da perícia.
R: Baixa visão
b) Doença, lesão ou deficiência diagnosticada por ocasião da
perícia (com CID).
R: É portador de retirnopatia macular bilateral CID: H32
c) Causa provável da(s) doença/moléstia(s)/incapacidade.
R: Degenerativa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004917-03.2019.8.26.0318 -Voto no
5
d) Doença/moléstia ou lesão decorrem do trabalho exercido?
Justifique indicando o agente de risco ou agente nocivo causador.
R: O quadro não guarda relação com o trabalho
(...)” (fls. 72/73).
Observa-se que o vistor judicial, em estudo bastante detalhado
de todo o histórico apresentado, dos exames juntados e dos exames físicos
realizados, concluiu que, conquanto o obreiro esteja acometido de perda de acuidade
visual (retinopatia macular bilateral), tal patologia é de origem degenerativa, sem
relação com o acidente típico relatado, não apresentando, ainda, redução da
capacidade para o trabalho.
A parte autora não indicou assistente técnico, de forma que as
impugnações ao laudo não ocorreram de forma científica.
O que se analisa, em infortunística, é a incapacidade laboral
resultante do acidente de trabalho ou da doença profissional ou do trabalho e não a
lesão em si.
Atualmente, não foi observada incapacidade laborativa, parcial
ou total, provisória ou permanente, para suas funções habituais.
Ainda que se constatasse a inaptidão laborativa, o que não é o
caso, para concessão de benefício acidentário, mister que a lesão/doença tenha
relação com o exercício da atividade laboral.
Sem o requisito de nexo causal ou concausal entre as moléstias
incapacitantes e o trabalho, o benefício acidentário também não é devido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004917-03.2019.8.26.0318 -Voto no
6
Acerca do nexo de causalidade ou concausalidade, concluiu o
perito pela sua inexistência.
Não há provas suficientes de que o acidente informado causou
ou, ao menos, contribuiu para a perda da visão.
Nesta medida, afirma-se que não há efetiva comprovação nos
autos de que a redução da visão tenha decorrido do acidente de trabalho típico
noticiado ou seja caracterizada como doença ocupacional, não tendo se
desincumbido o segurado do onus probandi que lhe competia, conforme artigo 373,
inciso I, do CPC.
Em suma, o conjunto probatório fixado nos autos não permite o
acolhimento da pretensão deduzida em juízo, porquanto os requisitos para a
concessão de benefício acidentário foram devidamente rechaçados pelo laudo
pericial.
De rigor, pois, manter o decreto de improcedência.
Observo, por derradeiro, que o autor está isento do pagamento
de qualquer verba decorrente da sucumbência, em razão do disposto do artigo 129,
parágrafo único, da Lei 8.213/91.
Pelo exposto, nego provimento ao recurso, com a observação
acima.
CARLOS MONNERAT
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004917-03.2019.8.26.0318 -Voto no
7